Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013669-65.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE DANTAS CAMPOS - CPF: 779.699.791-49 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 622.043.271-15 (EMBARGANTE), EDMILSON HURTADO DOS SANTOS - CPF: 776.419.571-53 (EMBARGANTE), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (EMBARGANTE), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de omissão, como também o de contradição, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Dantas Campos
e
Outros
, contra acórdão que,

reconheceu de ofício a ocorrência de litispendência, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso.

Em suas longas razões recursais, sustentam os Embargantes, que o aresto embargado incorreu em contradição, merecendo aplicação dos efeitos infringentes, “
uma vez que a decisão que considera advogado como parte da demanda é teratológica e, portanto, merece ser desconstituída
” (Id. 165815186, fl.04).

Argumentam ainda, a existência de vício de omissão, pois “
quando da propositura da ação ordinária, houve o surgimento de documentos novos, os quais fundamentam o pedido de reconhecimento de demora na promoção vindicada
” (Id. 165815186, fl.05).

Reforçam “
que embora o trânsito em julgado do MS tenha ocorrido apenas em 08/10/2021 (certidão do STJ), é certo que a ação Mandamental não comporta pedido de emendas e/ou aditamento do pedido Inicial
”, razão pela qual “
antes do trânsito em julgado do mandado de segurança, houve o manejo da presente demanda de rito ordinário, ajuizada em 19/04/2021
” (Id. 165815186, fl.06).

Forte nessas premissas, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para o fim de ver sanada os vícios de omissão e contradição apontados, com a consequente atribuição dos efeitos modificativos pertinentes (Id. 165815186, fl.14).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos Embargos manejados (Id. 166576178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Compulsando os autos, não se verifica a existência do hipotético vício de
contradição
.

Isso porque, diferentemente do que pretendem fazer crer os recorrentes, o reconhecimento do instituto da litispendência se deu pela identidade da demanda reproduzida,
não havendo qualquer correlação com o causídico
, sendo que tal fato apenas fora citado, para reforçar a constatação de mera repetição do ajuizamento de ação idêntica.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever, no ponto de interesse, excerto do julgado:

“
Pois bem. Em consulta ao sistema de busca do Processo Judicial Eletrônico – PJe, nota-se a existência de demanda absolutamente idêntica, anteriormente ajuizada, o que caracteriza o instituto da litispendência.

Vale dizer, o Mandado de Segurança nº 1011424-78.2019.8.11.0000 de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos ajuizado em 31 de Julho de 2019, possui exatamente as mesmas causas de pedir e pedido.

No tocante às partes, registre-se que dentre os 06 (seis) autores ora apelantes, 05 (cinco) compuseram o polo ativo do mandamus supracitado, são eles: José Dantas Campos, Vonildo Vieira Da Silva, Alex Sandro Da Silva Valério, Edmilson Hurtado Dos Santos, Joelino Das Neves Cebalho, com exclusão apenas de Carlos Alberto Leite De Almeida
”.

Por outro lado, quanto ao hipotético vício de
omissão
, tenho que tal tese também deve ser rechaçada de plano, pois evidencia-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre destacar ainda que, diferentemente do que pretendem fazer crer os Embargantes, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023